Tribunal: CARF
Processo: 10805.722420/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.722420/2011-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.762 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
VIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita Federal d
A empresa acima qualificada, por meio dos PER/DCOMP no
38681.12870.180808.1.3.02-4356,
09735.98202.161008.1.3.02-0270
e
33866.15844.030611. 1.7.02-7122, fls.02/18, visou compensar pretenso crédito Saldo
Negativo de IRPJ, apurado em 31/12/2007, no valor de R$ 5.276.105,90, com débitos
neles declarados.
Através de despacho (fls. 185/189), após o prazo concedido no Termo de Intimação (fls.
91/93), a Delegacia da Receita Federal em Santo André/SP, desconsiderou a parcela de
R$ 41.624,41, relativa a retenções de imposto de renda na fonte que compuseram o
saldo negativo, em função da não apresentação dos respectivos comprovantes de
retenção, consoante estabelece o art. 943, § 2°, do Decreto n° 3.000, de 29.03.1999,
RIR/99, razão pela qual reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, no
valor original de R$ 5.234.481,49 (O contribuinte havia postulado R$ 5.276.105,90 de
direito creditório), homologando parcialmente as compensações declaradas nos
PER/DCOMP de fls. 02/18.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10805.722420/2011-08
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.762 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722420/2011-08

De acordo com o mencionado despacho, foram comprovados, não foram comprovados
ou foram comprovados parcialmente2, após atendimento à intimação (fls. 102/179), os
seguintes valores:
(...)
Insatisfeita, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade (fls. 204/210),
alegando, em síntese, que a compensação por ela efetuada está embasada em efetivos
créditos por ela detidos, realizando-se em perfeita conformidade com o previsto na
legislação vigente.
Acrescenta que apresentou toda a documentação solicitada, comprovando a certeza e
liquidez do crédito e que confirmou na totalidade das DIRFs as retenções do imposto,
tendo ainda os comprovantes de tais retenções emitidos em seu nome pelas fontes
pagadoras, nos termos do art. 943, § 2o, do Decreto no 3.000/99.
Por fim:
a) requer que seja declarada a legitimidade da integralidade do saldo negativo de IRPJ;
b) Protesta por prazo complementar para apresentação dos informes de rendimentos e
das notas fiscais que comprovam a retenção ocorrida, bem como de todo e qualquer
documento necessário à comprovação da improcedência das acusações fiscais que lhe
foram imputadas; e
c) Requer que todas as intimações sejam remetidas diretamente para Rua João Pessoa,
no 83, Centro, São Caetano do Sul/SP, CEP 09520-010.

Em 27 de março de 2014, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Recife
(PE) negou provimento à manifestação de inconformidade, por entender que o crédito relativo à
retenção na fonte só poderia ser comprovado mediante comprovante de retenção emitido pela
fonte pagadora. A decisão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
Carece de certeza e liquidez a parcela do crédito pleiteado utilizada para compor o saldo
negativo De IRPJ que não teve sua retenção na fonte comprovada.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado
se o contribuinte possuir comprovante hábil da retenção em seu nome.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações desacompanhadas
de documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo qual devam ser provados
os fatos alegados.

Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.762 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722420/2011-08

Cientificada (AR fls. 293), a contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls
294/299, no qual reitera as alegações já suscitadas e promove a juntada de planilha na qual são
mencionadas as empresas responsáveis pela retenção, o número da nota fiscal e o valor retido.

É o relatório.

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.

Conforme de exposto no relatório, o despacho decisório não reconheceu parte do
crédito pleiteado pelo contribuinte, uma vez que tal crédito, relativo ao IRRF, não foi informado
na DIRF da fonte pagadora, ou, consoante estabelece a legislação, pela apresentação do
respectivo comprovante de rendimentos, o que lhe retiraria os requisitos de certeza e liquidez,
conforme se verifica pelos trechos abaixo transcritos:
“Análise preliminar do confronto entre os valores do imposto de renda retido na fonte
discriminados no Perdcomp n° 38681.12870.180808.1.3.02-4356 e os declarados em
DIRF's pelas fontes pagadoras apurou que, do total declarado pela Globex de R$
5.276.105,90 como passível de dedução do imposto devido, R$1.728.604,31 foram
integralmente confirmados pelas DIRF's transmitidas pelas fontes pagadoras, sendo que
o restante de R$ 3.547.501,59, ou foi parcialmente confirmado em DIRF's, ou não teve
comprovação alguma.
Assim, para atender ao disposto no art. 943, § 2°, do Decreto n° 3.000, de 29.03.1999,
RIR/99, o contribuinte foi intimado (fls.91/93) a apresentar os Comprovantes Anuais de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda e CSLL na
Fonte – Pessoa Jurídica, do ano-calendário de 2.007, na importância de R$
3.547.501,59, cujas retenções de imposto de renda não foram confirmadas em DIRF's
(total ou parcialmente).
Analisados os documentos apresentados pelo interessado em atendimento à intimação
(fls.102/179), não foi constatado nenhum Comprovante Anual de Rendimentos Pagos
ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda e CSLL na Fonte – Pessoa Jurídica
do ano-calendário de 2007.
O quadro abaixo resume as retenções de imposto de renda na fonte reconhecidas e não
reconhecidas; deve-se mencionar que, mesmo não tendo o contribuinte apresentado os
comprovantes, parte do imposto de renda foi reconhecida por meio das DIRF's
transmitidas pelas fontes pagadoras. Desta forma, foi reconhecido o valor de R$
5.234.481,49 como imposto de renda retido na fonte passível de dedução do imposto
devido e não R$ 5.276.105,90. Não foi reconhecida a importância de R$ 41.624,41.”
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.762 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722420/2011-08

A decisão recorrida, por sua vez, parte da premissa de que, nos termos do artigo
942, § 2o, a única comprovação hábil ao reconhecimento do crédito seria o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora. Confira-se:

Vê-se, que a compensação do imposto/contribuição na fonte está condicionada à
existência do respectivo comprovante de retenção, cujo modelo é o aprovado
mediante ato normativo baixado pela Administração Tributária.
Logo, qualquer documento anexado, que não o comprovante de retenção, não
constitui comprovante de retenção do imposto na fonte, nos termos da legislação de
regência.
A interessada primeiramente alegou que a compensação por ela efetuada está embasada
em efetivos créditos por ela detidos, realizando-se em perfeita conformidade com o
previsto na legislação vigente.

Não tem validade a alegação. Se as retenções pleiteadas como direito creditório não
estão embasadas por comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras, a
parcela do direito creditório formado por essas retenções não guarda nenhuma
conformidade com a legislação vigente, portanto não é liquida nem certa, não devendo,
de acordo com a mesma legislação, ser restituída.
Ainda, quanto a alegação de que toda a documentação solicitada, comprovando a
certeza e liquidez do direito creditório, foi apresentada, tal afirmação não encontra
respaldo nos elementos constante dos autos, no despacho decisório e mesmo na sua
própria manifestação de inconformidade (fls. 204/210), quando protesta por prazo
complementar para apresentação dos informes de rendimentos e das notas fiscais que
comprovam a retenção ocorrida, bem como de todo e qualquer documento necessário à
comprovação da improcedência das acusações fiscais que lhe foram imputadas. (grifos
no original)

A premissa utilizada na decisão recorrida, no sentido de que a comprovação do
crédito de IRRF só poderia ser feita pelo comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora,
foi superada pelo CARF com a publicação da súmula abaixo transcrita:

Súmula CARF 143 - A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (grifamos)

Além da ausência dos comprovantes de retenção, outra forma hábil a comprovar
os valores retidos seria pelos dados constantes das DIRF ́s das fontes pagadoras. No entanto,
como bem pondera a recorrente, trata-se de declaração realizada por terceiros cujo eventual erro
ela não tem o poder de corrigir.
Em seu recurso voluntário o contribuinte anexou ao processo relatório que
demonstra a totalidade retenções de IRPJ sofridas no ano-calendário de 2007 (fls. 306/313). Esse
relatório demonstra a composição completa das notas fiscais de prestação de serviços por ela
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.762 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722420/2011-08

emitidas incluindo as seguintes informações: número da nota, CNPJ do cliente, nome do cliente,
valor base, valor da IRPJ e data da emissão.
Nesse ponto, entendo aplicável o artigo 373 do Novo Código de Processo Civil, o
qual estabelece, em seu parágrafo primeiro, a denominada “distribuição dinâmica do ônus da
prova”, nos seguintes termos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do
ônus que lhe foi atribuído. (grifamos)

É importante ressaltar que antes mesmo da alteração promovida no CPC de 2015
o artigo 37 da Lei no 9.784/99 já determinava que “quando o interessado declarar que fatos e
dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”
Sendo assim, em atenção ao princípio da verdade material, entendo que o
processo deve ser convertido em diligência para que a DRF de origem:
a)
Intime a contribuinte para comprovar a escrituração das constantes nas
notas fiscais mencionadas nas planilhas de fls. 306/313, bem como que
correspondem ao crédito pleiteado no presente processo;
b) Verifique se os valores declarados pela contribuinte foram oferecidos à
tributação;
c) Se eventual indébito apurado não foi utilizado em compensações posteriores;
d) Apresente relatório conclusivo;
e) Intime a contribuinte, para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 397
DF CARF MF
Original